Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRATAMENTO DESRESPEITOSO. NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a simples insatisfação do consumidor com os serviços prestados por um fornecedor não configura, por si só, dano moral. A situação vivenciada pela autora/recorrente não ultrapassou o campo dos dissabores e aborrecimentos que comumente são enfrentados na vida em sociedade, o quais, não geram o direito à indenização.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que os fatos narrados ensejariam danos morais, visto que o gerente do réu/recorrido teria negado a lhe fornecer ajuda. Sustenta que diante da situação relatada teria se sentido humilhada perante os outros clientes do banco, chegando a passar mal.
4. Defende que a conduta do recorrido não pode ser considerada mero aborrecimento, pois causou sofrimento à recorrente, sendo suficiente para gerar o dever de indenizar pelos danos causados.
5. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 26087056.
7. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. No presente caso, observo que a recorrente não se desincumbiu minimamente do seu ônus processual, já que não apresentou indícios de que foi mal atendida pelos funcionários do recorrido e/ou o tempo de espera e outros. Ademais, no depoimento prestado pela testemunha arrolada por ela ID. 26087044/26087046 constou que os funcionários não foram desrespeitosos com a recorrente e teriam sido apenas objetivos/frios. No depoimento a testemunha ainda afirma não sabia a hora que a recorrente teria chegado ao banco e o tempo de espera.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
13. Contudo, dos acontecimentos relatados, não vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, pois não restou comprovada a longa espera na fila, tampouco tratamento desrespeitoso por parte dos funcionários do recorrido, outrossim, conforme relatado pela testemunha, quando ele foi chamado pela recorrente já eram mais de 16h, ou seja, após o expediente bancário. Não passa despercebido deste relator a falta zelo no atendimento dispensado à recorrente que é pessoa idosa, porém não vislumbro que os desdobramentos da situação vivenciada tenham afrontado a dignidade humana e, por isso, não são aptos a ensejar o dever de indenizar.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.